Tribunal: TJPA
Processo: 0008242-68.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008242-68.2011.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: LAURISTON JOSE LUNA GOES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA 20% DO VALOR DA CAUSA. VALOR ARBITRADO EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). INOBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DO ART. 85 DO CPC. NECESSÁRIA MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO PARA O QUANTUM DE 10% DO VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – O valor de quinhentos reais arbitrados a título de honorários está em desacordo com a disposição legal contida no inciso I do Parágrafo 3º do art. 85 do CPC.

2 -

Em consonância ao artigo 85 do CPC, entendo que os patronos do apelante só fazem
jus
, a título de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da causa, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço desenvolvido nos presentes autos.

3 – Assim, dentro de uma apreciação equitativa às circunstâncias do caso e, em consonância ao artigo 85 do CPC, utilizando-se dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, necessária a majoração de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), que equivalem a 10% do valor da causa.

4 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação, da comarca de Belém.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer e dar PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra sentença prolatada do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém, que nos autos da Ação Ordinária movida por
LAURISTON JOSE LUNA GOES
, julgou improcedente o pedido exordial condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

O autor, ora apelado teve a demanda julgada improcedente, quanto a pretensão de receber a sua remuneração de acordo com o teto do subsídio percebido pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal, além de ter sido condenado em custas e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformado com o valor fixado a título de honorários, o recorrente aduz em sua peça recursal (Id nº 2810872) que, os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados de forma pífia, motivo pelo qual pugna pela majoração dos mesmos, no percentual de 20% (vinte por cento do valor da causa).

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme se verifica da certidão de Id nº 2810875.

Nesta instância recursal o douto Procurador do Ministério Público
,
no ID nº 2840385, aduziu que
o presente caso não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1º, incisos II e IV, c/c art. 5º e incisos, ambos da Recomendação n.º 34/2016 (DJ 10/05/2016), e nem no rol do artigo 178 do CPC/2015, assim, se absteve de intervir nestes autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Pois bem, entendo que assiste razão ao recorrente quanto a necessidade de majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença apelada:

No caso em tela, busca o Apelante, a majoração de honorários advocatícios para o percentual de 20% sobre o valor da causa, sob a alegação de que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) está abaixo do condizente com o serviço desenvolvido.

Entretanto, dentro de uma apreciação equitativa às circunstâncias do caso e, em consonância ao artigo 85 do CPC, entendo que os patronos do apelante só fazem
jus
, a título de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da causa, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço desenvolvido nos presentes autos.

Neste sentido o art. 85 do CPC dispõe:

CPC. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Assim, considerando a imposição e os parâmetros da norma legal, entendo que o valor justo a ser arbitrado a título de honorários sucumbenciais, deve ser correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Deste modo, considerando que o valor atribuído a causa foi de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), dou parcial provimento ao recurso de apelação para majorar de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) o valor da condenação referente aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Isto posto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
para majorar a condenação dos honorários advocatícios de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

É como voto.

Belém, 15 de junho de 2020.

JUIZA CONVOCADA EVA DO AMARAL COELHO

RELATORA

Belém, 21/07/2020